Tribunal: TJSP
Processo: 1040021-81.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.